Tribunal: TJMT
Processo: 1001987-97.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001987-97.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assunção de Dívida, Cheque]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[WELLINGTON CAVALCANTE DA SILVA - CPF: 008.091.491-84 (RECORRENTE), BRUNA ZERI DE OLIVEIRA - CPF: 058.508.151-47 (ADVOGADO), FAGUNDES COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - CNPJ: 04.535.631/0001-66 (RECORRIDO), RAUL PASI DALMUT - CPF: 052.441.301-02 (ADVOGADO), CHRISTOPHER MACWILLIANS FAGUNDES GABALDO - CPF: 031.953.301-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AÇÃO DE COBRANÇA FUNDADA EM CHEQUES PRESCRITOS. CAUSA DEBENDI COMPROVADA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança, com resolução do mérito, para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 10.293,10, acrescido de correção monetária pelo IPCA/IBGE e juros de mora pela taxa Selic, reconhecendo a revelia e a existência da dívida representada por cheques prescritos emitidos no curso de relação comercial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ação de cobrança de cheques prescritos é compatível com o rito dos Juizados Especiais; e (ii) verificar se restou demonstrada a causa debendi que legitima a cobrança pela via causal, afastando a alegação de ausência de obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A alegação de inadequação do procedimento é rejeitada, pois a ação de cobrança, diferentemente da ação monitória, possui rito de cognição simples e valor dentro da alçada prevista na Lei nº 9.099/95, sendo plenamente cabível no âmbito dos Juizados Especiais.

4.

O conjunto probatório demonstra relação comercial entre as partes, comprovada por cheques nominais, relatórios de vendas e anotações manuscritas, que evidenciam a causa debendi e o lastro obrigacional.

5.

O cheque prescrito perde a natureza cambial, mas mantém a possibilidade de cobrança fundada na relação causal, conforme art. 62 da Lei nº 7.357/85 e jurisprudência do STJ (AgRg no AREsp 681.278/MT, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 08.08.2017).

6.

A pretensão é tempestiva, pois proposta dentro do prazo quinquenal previsto no art. 206, §5º, I, do Código Civil, contado a partir do término do prazo para execução do título (arts. 33 e 59 da Lei do Cheque).

7.

A sentença aplicou corretamente os critérios de atualização e juros, observando os parâmetros legais e a orientação do STJ quanto ao termo inicial dos encargos (REsp repetitivo 1.556.834/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 22.06.2016).

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1001987-97.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Wellington Cavalcante da Silva

Recorrido(s):

Fagundes Comércio de Parafusos Ltda – ME

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 a 16/10/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Com essas considerações, com fundamento no art. 6º da Lei n. 9.099/95 c/c o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
, com resolução do mérito, para decretar a revelia da ré, e
CONDENAR
a parte ré a pagar à autora o valor de R$10.293,10 (dez mil duzentos e noventa e três reais e dez centavos). Sobre o valor a pagar incide: (a) correção monetária pelo IPCA/IBGE, na forma do art. 389, parágrafo único, do Código Civil e (b) juros de mora à taxa Selic, com a dedução do índice de atualização monetária acima aplicado, consoante o art. 406, § 1º, do Código Civil.

Quanto aos termos iniciais: “Em qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação” (STJ, REsp repetitivo 1556834/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª S., j. 22.06.2016).

Deixo de condenar ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95).”

- PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

Colendos Pares,

A preliminar não merece acolhimento. A alegação de inadequação do rito não procede. O autor ajuizou ação de cobrança, e não monitória, razão pela qual o art. 3º, §3º, da Lei 9.099/95 e o Enunciado 8 do FONAJE não se aplicam. A cobrança é plenamente compatível com o Juizado, pois possui rito de cognição simples e valor dentro da alçada legal.

No caso concreto, há prova documental robusta da relação comercial, tais como, cheques nominais, relatórios de vendas e anotações manuscritas indicando pagamento por mercadorias, o que confirma a causa debendi e distingue a situação das ações monitórias fundadas apenas em documento sem origem comprovada.

Assim, não há qualquer vício procedimental, devendo ser mantida a sentença.

É como voto.

- MÉRITO

Colendos Pares,

Segundo consta da petição inicial, a empresa autora alega ser credor de R$ 10.293,10 em razão de cheques devolvidos e prescritos, cujo valor atualizado corresponde a R$ 18.624,48. Sustenta que o réu não quitou a dívida, configurando inadimplemento e enriquecimento sem causa.

Consta dos autos que a autora instruiu a inicial com 11 cheques nominais emitidos pelo recorrente, todos devolvidos com o motivo 44 (cheque prescrito), além de relatórios de vendas e recebimentos que demonstram o relacionamento comercial entre as partes.

Dentre esses documentos, destaca-se o registro de baixa de 53 títulos em 02/09/2020, no montante de R$ 11.408,10, e o lançamento de R$ 2.130,00 em 18/06/2020, relativos a parcelas de R$ 355,00, valores que coincidem com as cártulas apresentadas. (ids 310787364 e 310787365)

Tais elementos evidenciam que os cheques foram emitidos como pagamento por mercadorias adquiridas, demonstrando a causa debendi e afastando a alegação de ausência de lastro obrigacional.

As cártulas datam de junho a novembro de 2020, e a ação foi proposta em 15 de janeiro de 2025, portanto dentro do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, §5º, I, do Código Civil, contado a partir do término do prazo para execução (arts. 33 e 59 da Lei nº 7.357/85). O quinquênio se esgotaria apenas em maio de 2026, razão pela qual a pretensão é tempestiva.

A devolução bancária com o motivo 44 apenas indica o decurso do prazo de apresentação, sem impedir a cobrança pela via causal, nos termos do art. 62 da Lei do Cheque. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, prescrito o cheque, subsiste a pretensão de cobrança fundada na relação subjacente, desde que demonstrada a origem da dívida, o que se verifica no presente caso, mediante a prova documental juntada.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUE . CAUSA DEBENDI. DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE. SÚMULAS N . 7 e 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1.
"Na ação de cobrança prevista no art . 62 da Lei nº 7.357/1985 - hipótese dos autos - é imprescindível a demonstração da causa debendi, não apenas porque o cheque já perdeu sua natureza cambial, mas porque o referido dispositivo legal é claro ao afirmar que tal ação deve ser 'fundada na relação causal'"
( AgRg no REsp n. 1.104 .489/RS, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 10/6/2014, DJe 18/6/2014). 2. Na espécie, a Corte de origem concluiu não ter a autora comprovado a existência de relação negocial entre as partes. Para se adotar entendimento diverso, seria imprescindível a análise de provas, providência inviável em recurso especial (Súmula n . 7 do STJ). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 681278 MT 2015/0060819-4, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 08/08/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/08/2017)

A instrução probatória é suficiente para caracterizar a existência da obrigação, uma vez que as anotações manuscritas nas próprias cártulas, mencionando “parafusos” e “ferramentas”, corroboram as informações dos relatórios internos de vendas, confirmando a origem comercial da dívida e a regularidade da cobrança.

Assim, a sentença recorrida aplicou corretamente o direito aos fatos comprovados, fixando condenação proporcional e juridicamente adequada, com atualização monetária e juros conforme os parâmetros legais.

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém,
nego-lhe
provimento
. A recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025